Tribunal: STF
Processo: HC 271869
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.5.2026, por Igor Bertoli Tupy, advogado, em benefício de Marco Antonio Aderne Filho, contra decisão pela qual, em 14.4.2026, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.087.102:
“MARCO ANTONIO ADERNE FILHO alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2044847-48.2026.8.26.0000. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas. A prisão preventiva foi mantida na sentença. 
A defesa busca a revogação da custódia do paciente, por entender que a conservação da medida extrema se deu de maneira genérica, sem fundamentação concreta atual. Aduz, ainda, que o Tribunal a quo, ao denegar a ordem, agregou fundamentos à decisão então impugnada, providência que não lhe cabia, sob pena de esvaziamento do controle de legalidade do habeas corpus”.

Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.

2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob a alegação de não terem sido apontados elementos concretos e de contemporaneidade que justificassem a constrição cautelar da liberdade.

Assevera ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) A concessão de medida liminar, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento definitivo, salvo se por outro motivo estiver preso; 
(...) No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a nulidade da decisão que manteve a prisão após a sentença condenatória, em razão da absoluta ausência de fundamentação idônea, com a consequente revogação da custódia cautelar. 
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, mediante condições que este Egrégio Tribunal entender adequadas”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.087.102.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).

4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que o paciente e os corréus foram denunciados pelas práticas dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente:
“(...) JULIA VITORIA DA SILVA, MARCO ANTONIO ADERNE FILHO e ANDERSON LOPES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pela Justiça Pública como incursos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. 
Isso porque, como narra a peça acusatória, em data que melhor poderá ser apurada no decorrer da instrução, mas seguramente até o dia 17 de janeiro de 2025, no Município de Elias Fausto, pertencente à Comarca de Monte Mor, JULIA VITORIA DA SILVA, MARCO ANTONIO ADERNE FILHO e ANDERSON LOPES DA SILVA, qualificados respectivamente a fls. 31, 33 e 32, associaram-se de maneira estável e duradoura para o fim de praticar tráfico de entorpecentes. 
Aduz a peça acusatória que no dia 17 de janeiro de 2025, por volta das 13h30min, na Rua Rua Dimas Pereira, 1, na cidade de Elias Fausto, nesta Comarca de Monte Mor, ANDERSON LOPES DA SILVA trazia consigo, sem autorização legal e regulamentar, 23 porções de crack (peso bruto de 10 gramas) e 33 porções de cocaína (peso bruto de 47 gramas), embaladas em porções individualizadas para o consumo de terceiros (conforme auto de exibição e apreensão fls. 20/21 e fotografia de fls.22).
(....) Consta, também, que nas mesmas condições de tempo, porém na Rua Alfredo Trombini, 167, MARCO ANTONIO ADERNE FILHO tinha em depósito 195 porções de crack (peso bruto de 100 gramas) e 963 porções de cocaína (peso bruto de 1000 gramas), embaladas em porções individualizadas para o consumo de terceiros (conforme auto de exibição e apreensão fls. 20/21 e fotografia de fls. 22). Tais substâncias causam dependência e constam da lista de substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98, conforme auto de constatação preliminar de fls. 27/28 e laudo pericial fls. 464/467”.

O paciente foi preso em flagrante em 17.1.2025 e teve essa prisão convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 18.1.2025.

Em 6.1.2026, o juízo da Segunda Vara da comarca de Monte Mor/SP condenou o paciente, na Ação Penal n. 1500131-73.2025.8.26.0599, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, negado o direito de recorrer em liberdade pela subsistência dos fundamentos apresentadas para a prisão preventiva no curso do processo.

A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 2044847-48.2026.8.26.0000 pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 30.3.2026, com os seguintes fundamentos:
“(…) Ao se analisar os autos de origem, temos que o ora paciente MARCO ANTONIO ADERNE FILHO foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado, posto que apreendias sob sua responsabilidade, 195 porções de crack e 963 porções de cocaína, destinadas ao comércio ilícito. 
A denúncia foi recebida e a prisão preventiva foi reavaliada e mantida, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
Após regular instrução, MARCO ANTONIO foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez ) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 (fls. 567/582, autos de origem). 
A defesa ofereceu recurso de apelação, pendente de julgamento, impetrando conjuntamente este ‘writ’. 
Pois bem, ao contrário do quanto alegado pela Defesa, verifica-se que após a decretação da prisão preventiva, o eminente Magistrado acoimado coator, reavaliou e confirmou a ordem de prisão preventiva, dentro do prazo legal previsto, nas datas de 08/04/2025, 04/07/2025, assim como em 14/10/2025 (fls. 420/421,454/455 e 516/517 dos autos de origem), expondo os motivos, fundamentadamente, ponderando que a situação fática que ensejou a decretação da segregação, permanecia inalterada, inexistindo falta de motivo a justificar a revogação da providência. 
No que diz respeito à constrição de liberdade do paciente, é sabido que a prisão preventiva, embora medida excepcional, está prevista em nosso ordenamento jurídico e que não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. 
A segregação é cabível, quando amparada em decisão devidamente fundamentada, presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, consigno que a digna Autoridade indigitada coatora bem fundamentou a manutenção da prisão cautelar, considerando que o paciente respondeu ao processo preso e, assim, deverá aguardar o processamento do apelo. 
Não havendo motivos a justificar a alteração dos fundamentos que ensejaram sua prisão preventiva, tanto mais agora, para que permaneça custodiado, diante da condenação que lhe foi imposta. 
Cabe ressaltar, também, que o paciente foi sentenciado pela prática de crime equiparado a hediondo, com apreensão de considerável quantidade de drogas e, ademais, trata-se de delito que está relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, sendo fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação cautelar do paciente”.

Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:
“(...) Conforme ressaltado no decreto prisional, a manutenção da prisão preventiva do recorrente atende ao requisito da contemporaneidade. O periculum libertatis não se esvaiu com o tempo, pelo contrário, foi reforçado pela nova sentença condenatória, que, embora não definitiva, reconheceu novamente a responsabilidade penal do agente por crimes de extrema gravidade, cometidos com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes. 
À luz de todas essas considerações, concluo que, na hipótese, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o postulante”. 

5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, o que foi corroborado com a sentença condenatória. Ressaltou-se a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente e destacou-se que o “periculum libertatis não se esvaiu com o tempo, pelo contrário, foi reforçado pela nova sentença condenatória, que, embora não definitiva, reconheceu novamente a responsabilidade penal do agente por crimes de extrema gravidade, cometidos com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes”, e pela apreensão de “195 porções de crack e 963 porções de cocaína, destinadas ao comércio ilícito”.  

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).
6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora